Tribunal: TJPA
Processo: 0816364-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816364-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. M. S. F., LEDA SAMPAIO DA SILVA FELIX

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0816364-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. M. S. F., menor impúbere, representado por sua genitora, a Sra. LEDA SAMPAIO DA SILVA FELIX

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, para assegurar o custeio de tratamento multidisciplinar, inclusive pelo método ABA, conforme prescrição médica, sob o fundamento de abusividade da limitação de cobertura e ausência de comprovação de oferta adequada pela rede credenciada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar, inclusive método ABA, prescrito a menor com TEA, sob a alegação de observância ao rol da ANS ou existência de rede credenciada; e (ii) estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à abusividade da limitação ou negativa de cobertura de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento do TEA, inclusive pelo método ABA, sendo inaplicável a tese da taxatividade do rol da ANS nesses casos.
4. A mera indicação genérica de profissionais da rede credenciada não afasta a abusividade quando não demonstrado que o tratamento é efetivamente ofertado com a periodicidade, continuidade e compatibilidade necessárias à prescrição médica.

5. Compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada ao paciente, sendo abusiva a ingerência administrativa da operadora que restrinja o tratamento prescrito.
6. O perigo de dano resta configurado diante do risco de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e social de criança com TEA em caso de atraso ou interrupção das terapias.
7. A alegada irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção integral da criança.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:

“1. É abusiva a limitação ou recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar, inclusive pelo método ABA, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.”

“2. A existência formal de rede credenciada não afasta o dever de custeio quando não comprovada a oferta efetiva e adequada do tratamento indicado pelo médico assistente.”

“3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a manutenção da tutela de urgência em favor de criança com TEA.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º, II; Código de Processo Civil, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2007234/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18/08/2023. STJ, AgInt no REsp 2023441/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 22/08/2024.
STJ, AgInt no REsp 2132188/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/08/2024. TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0808962-11.2024.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0816364-47.2023.8.14.0000
, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 0881247-70.2023.8.14.0301
, ajuizada por
A. M. S. F.
, menor impúbere, representado por sua genitora,
LEDA SAMPAIO DA SILVA FELIX
.

A decisão monocrática agravada conheceu do recurso, mas
negou-lhe provimento
, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da abusividade da recusa ou limitação de cobertura de terapias multidisciplinares para beneficiários diagnosticados com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, bem como de que a agravante não logrou comprovar, de forma suficiente, que os tratamentos prescritos vinham sendo ofertados com a frequência e adequação necessárias às necessidades do menor.

No presente
Agravo Interno
, a agravante reitera os argumentos anteriormente expendidos, defendendo a existência de rede credenciada apta ao atendimento, a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, a impossibilidade de custeio de tratamento particular e a alegada irreversibilidade da medida, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões
, nas quais requer a manutenção da decisão agravada, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório, por contrariar entendimento consolidado do STJ, e pleiteando, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

O agravo interno interposto não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se à mera reiteração das teses já analisadas e rejeitadas quando do julgamento do Agravo de Instrumento, o que, por si só, já autoriza a manutenção do decisum recorrido.

1. Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

A controvérsia cinge-se à obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamento multidisciplinar, inclusive com método ABA, prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura ou a limitação de sessões de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento do TEA, ainda que a operadora alegue observância ao Rol de Procedimentos da ANS.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR ABA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR ACERCA DA ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RN ANS 593/2022 . NÃO OCORRÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. 1. Controvérsia de fundo pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de número de sessões a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA . 2. Jurisprudência pacífica no âmbito desta Turma no sentido da abusividade da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 3. Superveniência de norma regulatória excluindo a limitação do número de sessões fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia (RN ANS 593/2022) . 4. Inaplicabilidade da tese da taxatividade do Rol da ANS, pois respectivo precedente excepcionou da taxatividade as limitações à cobertura de "tratamento multidisciplinar pelo método ABA". 5. Distinção entre aplicação de entendimento jurisprudencial, que, salvo modulação de efeitos, alcança fatos pretéritos, e aplicação de normas regulatórias, as quais, ao revés, se projetam para o futuro . 6. Caso concreto em que a decisão agravada se fundamenta, essencialmente, no entendimento jurisprudencial desta Turma, não havendo falar, portanto, em aplicação retroativa da RN ANS 593/2022.7. Reembolso integral devido em razão da inexistência de rede credenciada apta a prestar o atendimento prescrito ao beneficiário .Acórdão consentâneo com a jurisprudência do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2007234 SP 2022/0172529-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR ABA. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR ACERCA DA ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR . 1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de número de sessões a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 2. Jurisprudência pacificada no âmbito desta Turma no sentido da abusividade da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA . 3. A hipótese de terapia multidisciplinar foi expressamente admitida como uma mitigação da taxatividade pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.889 .704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2023441 SP 2022/0271469-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, embora a agravante sustente a existência de rede credenciada apta ao atendimento, não comprovou de forma efetiva que os tratamentos prescritos vêm sendo ofertados com a periodicidade, continuidade e compatibilidade de horários adequadas às necessidades do menor, especialmente diante de sua rotina escolar e da especificidade do quadro clínico.

A simples indicação genérica de profissionais credenciados não afasta a abusividade, quando demonstrado que o serviço não atende, na prática, à prescrição médica, entendimento já reiteradamente adotado por esta Corte.

2. Da autonomia do médico assistente e da abusividade da ingerência da operadora

É firme o entendimento de que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, definir a terapêutica mais adequada ao paciente, sendo abusiva qualquer ingerência administrativa que restrinja o tratamento prescrito.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA E OUTROS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada para fornecimento de tratamento multidisciplinar, sem especificação de métodos terapêuticos e com determinação de realização de perícia médica pelo Estado para estabelecimento de plano terapêutico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a possibilidade de especificação dos métodos terapêuticos (ABA, TEACCH e outros) conforme prescrição médica; (ii) a pertinência da realização de perícia médica pelo Estado para avaliação e estabelecimento de plano terapêutico. III. Razões de decidir 3. A limitação do critério médico na escolha do procedimento mais adequado ao paciente é vedada pelo art. 16 do Código de Ética Médica. 4. Evidências científicas, inclusive pareceres do NATJUS, apontam que intervenções baseadas em ABA são mais eficazes no tratamento de crianças com TEA do que o tratamento padrão. 5. A carga horária e especificação das terapias devem seguir a indicação do médico assistente, sendo desnecessária prévia avaliação por junta médica estatal para início do tratamento. IV. Dispositivo e tese 6. Tese de julgamento: "1. É abusiva a restrição aos métodos de tratamento terapêutico indicados pelo médico assistente para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 2. A definição da carga horária e especificação das terapias deve observar a prescrição do médico que acompanha o paciente." 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08089621120248020000, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 16/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO . PRECLUSÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA . NEGATIVA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c compensação por danos morais. 2 . A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1 .889.704/SP, em 08/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA) . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2132188 SP 2024/0101676-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

A negativa indireta, consistente na oferta de tratamento inadequado ou incompatível com a prescrição médica, equivale à negativa de cobertura, violando o art. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Do perigo de dano (periculum in mora)

No que tange ao perigo de dano, a alegação de que o tratamento seria eletivo não merece acolhida.

Em se tratando de criança portadora de TEA, o risco não se vincula exclusivamente à noção estrita de urgência médica, mas sim à possibilidade de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo, comportamental e social, caso haja atraso ou descontinuidade das terapias.

4. Da irreversibilidade da medida

Não prospera, ainda, a tese de irreversibilidade da tutela.

O risco econômico alegado pela operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, especialmente quando se cuida de criança, devendo prevalecer o princípio da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal) e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, veiculado nas contrarrazões, não merece acolhida, pois, embora o Agravo Interno não tenha sido provido, não se verifica, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou caráter evidentemente protelatório do recurso, requisito indispensável para a imposição da penalidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente, para tanto, a mera reiteração de teses já apreciadas, razão pela qual deixo de aplicar a multa postulada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026